Tribunal: TJMT
Processo: 0002800-57.2010.8.11.0005
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002800-57.2010.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADELSON PEREIRA RODRIGUES - CPF: 107.500.101-34 (APELANTE), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), CELMA BAUTZ DE FREITAS - CPF: 577.524.782-53 (APELANTE), GENIVALDO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 502.347.221-34 (APELANTE), JOSE ELY QUEIROZ - CPF: 326.070.401-91 (APELANTE), DEUDET ALVES DE SOUZA - CPF: 008.008.641-15 (APELADO), GASTAO MIGUEL DURKS - CPF: 361.497.301-82 (APELADO), MARCELO VIEIRA PODANOSQUI - CPF: 665.828.309-53 (ADVOGADO), VALDEVANIR SALUSTIANO GOUVEIA - CPF: 363.040.001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), GASTAO MIGUEL DURKS - CPF: 361.497.301-82 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUDET ALVES DE SOUZA - CPF: 008.008.641-15 (TERCEIRO INTERESSADO), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (APELANTE), ADELSON PEREIRA RODRIGUES - CPF: 107.500.101-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CELMA BAUTZ DE FREITAS - CPF: 577.524.782-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVALDO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 502.347.221-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ELY QUEIROZ - CPF: 326.070.401-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MARIM DE SOUZA - CPF: 357.535.521-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, IV, DO CPC – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – ART. 85, §§ 2o E 6o, DO CPC –
PROVIMENTO DO RECURSO
.

I. Caso em exame

1. Ação de Reintegração de Posse extinta sem resolução do mérito por ausência de regularização processual, em razão do falecimento da parte autora no curso do processo. A sentença não fixou honorários advocatícios sucumbenciais, o que motivou a interposição do recurso pelo advogado da parte ré.

II. Questão em discussão

2. Verificar se é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em processo extinto sem resolução do mérito, com base no princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A aplicação do princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à extinção do processo a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais, incluindo os honorários advocatícios.

4. Nos termos do art. 85, § 2o e § 6o, do CPC/2015, a fixação de honorários deve observar critérios como o grau de zelo do profissional, a importância da causa, e o tempo despendido.

5. Considerando a atuação do advogado da parte ré ao longo de 13 anos de tramitação processual, é razoável fixar os honorários em 15% sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para condenar a parte autora/apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

"
A extinção de processo sem resolução do mérito, motivada por inércia ou ausência de regularização processual da parte autora, enseja a aplicação do princípio da causalidade para a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Hernani Zanin
, advogado da parte ré, contra sentença proferida pela 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que extinguiu sem resolução do mérito a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
Deudet Alves de Souza
, em razão da ausência de pressuposto processual por falta de regularização da representação judicial da autora, que faleceu durante o curso do processo.

A sentença, constante no ID 218661211, foi prolatada nos seguintes termos:

“(...).

Ante o exposto, verificada ausência de pressuposto válido e regular do processo,
JULGO EXTINTO
o feito sem resolução de mérito, forte no art. 485, inciso IV, § 3o, do CPC.

Eventuais custas pela parte autora.

Sem honorários.

Após as formalidades legais arquive-se.

Às providências.” (sic)

Em suas razões recursais (ID 218661213), o apelante sustenta que:

- O princípio da causalidade deve ser aplicado, atribuindo à parte autora ou sua sucessão processual o ônus dos honorários advocatícios;

- O processo tramitou por quase 14 anos, demandando intenso trabalho advocatício em ações como audiências, manifestações e interposição de recursos;

- A ausência de condenação em honorários viola os critérios do art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC.

Requer, assim, a reforma da sentença para incluir a condenação em honorários sucumbenciais, com fundamento na causalidade e no trabalho desenvolvido ao longo do processo.

Intimada a parte apelada para apresentar suas contrarrazões, quedou-se inerte (ID 218661216).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia recursal gira em torno da possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em processo extinto sem resolução de mérito, com fundamento no princípio da causalidade, conforme previsto no art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC.

A fixação das despesas processuais e dos honorários advocatícios é orientada por dois princípios fundamentais: o da sucumbência e o da causalidade.

O princípio da sucumbência impõe à parte vencida na causa a responsabilidade por todos os gastos decorrentes do processo. Esse princípio fundamenta-se na premissa de que o processo não deve acarretar prejuízo para a parte que teve seu direito reconhecido.

A responsabilidade financeira decorrente da sucumbência possui natureza objetiva, bastando, para sua aplicação, o resultado desfavorável da solução da causa em relação à parte vencida.

Ocorre que esse princípio, isoladamente, não se revela suficiente para solucionar, com segurança, todas as situações do cotidiano jurídico. Por essa razão, em determinados casos, deve-se considerar também, na fixação das custas processuais e dos honorários advocatícios, o princípio da causalidade.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que havendo extinção do processo sem resolução do mérito, os honorários serão pagos por aquele que deu causa ao processo.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. PLEITO DE REMOÇÃO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. POSTERIOR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO. PERDA DO OBJETO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Versa-se sobre inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que não considerou aplicável o princípio da causalidade ao feito e não condenou a parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a despeito da extinção do processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual. 2. O STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. 3.
A jurisprudência do STJ é assente na orientação de que, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade,
qual parte deu origem à extinção do processo
ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado.

4. Na hipótese dos autos, depara-se com decisum da instância a quo que deu provimento ao recurso de apelação, para decotar da sentença a condenação do ora recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, afastando o princípio da causalidade por entender que não havia, na espécie, sucumbência, tendo em vista a extinção do feito sem resolução do mérito. 5. Recurso Especial a que se dá provimento. (REsp 1678132/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 13/09/2017) (Grifei)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DEPÓSITO PRÉVIO. COMPLEMENTAÇÃO TARDIA. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. FIXAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PERDA DO DEPÓSITO DO ART. 488, II, DO CPC/73. DECISÃO MANTIDA. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. 5.
Na ação rescisória julgada extinta, sem resolução de mérito, cabe ao julgador verificar, sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento de mérito, para fins de fixação dos ônus sucumbenciais
... Agravo interno não provido, com imposição de multa. ( AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1498262/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe 19/12/2018) (Grifei)

No mesmo sentido, esta e. Corte já decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO EM EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PARTE EXEQUENTE DESPROVIDA DE PERSONALIDADE JURIDICA – AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – ÔNUS DA PARTE AUTORA – PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
À luz do princípio da causalidade, as custas e despesas processuais devem ser suportadas pela parte que deu causa à extinção do processo, sem julgamento do mérito.
(TJ-MT - AC: 00000136819878110035, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 30/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2023) (Grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – MONTANTE FIXADO EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – DESPROVIMENTO DO APELO – SENTENÇA MANTIDA.
Segundo o princípio da causalidade, a parte que deu causa à extinção do processo sem julgamento de mérito, após a formação da relação processual, deve arcar com o ônus da sucumbência, além das custas e despesas processuais [§ 2o do art. 485, CPC/15].
Logo, comprovado o abandono da causa pela parte interessada, os honorários fixados de forma equitativa com amparo no art. 85, § 8o devem ser mantidos, pois bem dosados à espécie, notadamente levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do trabalho desempenhado pelos procuradores da parte adversa [art. 8o do CPC/15]. (TJ-MT - APL: 000510524200981100131025612017 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/11/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/12/2018) (Grifei)

Desse modo, considerando que a parte autora/apelada foi quem deu causa a extinção do feito em razão de não promover sua regularização processual, a mesma deve ser condenada ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do advogado dos réus, ora apelante.

Com efeito, nas demandas em que não haja condenação e nem proveito econômico da parte, tal como o caso em exame, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da causa, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho do advogado e tempo despendido com o seu serviço:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Logo, os honorários de sucumbência devem constituir uma verba adequada e proporcional, garantindo uma remuneração digna pelo trabalho do advogado.

Sua fixação deve observar critérios como o zelo profissional, o tempo despendido, a natureza e a importância da causa. Ademais, deve-se evitar que tais honorários se convertam em fonte de enriquecimento ilícito de qualquer das partes.

No caso em exame, consta dos autos que o advogado, ora apelante, habilitou-se nos autos em 14/09/2010 (ID 218660170 – fls. 132/133) e, desde então atuou no processo participando de audiências (ID 218660170 – fls. 147/150 e fls. 167/175), juntando manifestações (ID 218660171 – fls. 75/76, interpondo recursos (ID 218660171 – fls. 77/96), dentre outros, restando comprovada sua atuação por aproximadamente 13 (treze) anos.

Em observância aos critérios já mencionados acima, em especial, o longo período de atuação e o valor da causa, fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, o qual atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar o autor/apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao que estabelece o artigo 85, § § 2o e 6o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025